Tribunal: TJMT
Processo: 0068011-76.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Recurso Inominado no 0068011-76.2015.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: OI S.A.
Recorrida: MARCIA REGINA FONTES DE ARRUDA.
Data do Julgamento: 03/03/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO - CRÉDITO CONCURSAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença.
2- O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 12/08/2014). Precedentes do STJ.
3- O artigo 9o, II da Lei no 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.
4- No presente caso, vislumbra-se excesso no cálculo apresentado no ID. 117525668, pois realizado levando-se em consideração para a aplicação dos juros de mora, a data do evento danoso, conforme determinado em sentença.
5- Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente habilite-se perante o juízo da recuperação judicial.
6- A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso.
7- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0068011-76.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA REGINA FONTES DE ARRUDA - CPF: 000.699.531-47 (RECORRENTE), VANIR DE OLIVEIRA FERRAZ - CPF: 004.789.518-76 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023